Tribunal: STF
Processo: HC 228997
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A simples leitura da decisão combatida deixa claro que este recurso foi interposto em favor do mesmo paciente do HC n. 755.515/SP, questiona o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem e apresenta pedido idêntico – que o termo inicial para a verificação do lapso prescricional da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado para a acusação. 2. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 3. A Terceira Seção desta Corte Superior, a partir do julgamento do EAREsp n. 1.983.259/PR, adotou a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal (AI 794971-AgR/RJ) e pacificou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, defesa e acusação. 4. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, “a concessão da ordem de forma definitiva acolha a prescrição da pretensão executória da pena, com fundamento no art. 112, I, do Código Penal, subsidiariamente, seja deferida de ofício a ordem de Habeas Corpus”, por constituir providência não operada nem pelas instâncias ordinárias nem pela Corte Superior.



    É o relato do necessário.



    Decido.



    2. O writ, todavia, não merece conhecimento.



    De plano, porque esta Suprema Corte, na esteira de sua jurisprudência, também reconhece inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idêntico objeto, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    Dessa forma, a despeito dos argumentos lançados pelo impetrante, verifica-se que o mérito do acórdão impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF.



    3. Não bastasse, ainda que assim não fosse e a apontada ilegalidade decorresse do que decidido “nos autos do Habeas Corpus n. 755515/SP”, inviável o conhecimento do presente mandamus, pois o suposto constrangimento não pode ser aferido de pronto. 



    Com efeito, desde o julgamento do AI 794.971 AgR, superada a divergência hermenêutica anteriormente existente entre os órgãos fracionários desta Suprema Corte, pois, tal qual compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, assentado que “a prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação” (grifei). Assim, “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da prescrição da pretensão executória” (Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Redator(a) para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021).



    Conquanto tal interpretação ainda penda de estar estabelecida por tese com repercussão geral, porquanto ainda pendente de julgamento o Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107/RG (Tema 788), fato é que já externado o entendimento do colegiado maior desta Suprema Corte, inclusive ratificado no julgamento dos EDV nos EDs no AgR no ARE 786.009, onde novamente decidido que “o marco da prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes”, sendo “desarrazoado, para não dizer proibido, sancionar o titular da ação penal executória com a perda do direito, se estava impedido de agir por determinação constitucional”. Afinal, “[d]esde o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, a execução da pena requer o trânsito em julgado da condenação, em homenagem ao princípio da presunção de inocência” (Pleno, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão (art. 38, IV, “b”, RISTF, Min. Edson Fachin, julgado em DJe 02.06.2023, grifei)



    Nessa linha, em que consolidado nesta Corte mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade da ocorrência da preclusão maior, tanto para a defesa quanto para a acusação, para ter-se o início do prazo prescricional da pretensão executória do Estado, não há constrangimento ilegal decorrente do acórdão hostilizado.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente